Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-68.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600384-68.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600384-
68.2024.6.16.0146, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral,e
determinou aos Representados o cessar da divulgação do vídeo indicado na inicial ou de qualquer
vídeo com conteúdo semelhante do vídeo ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa.
Indeferiu a pretensão formulada de caráter inibitório, já que a veiculação de propaganda eleitoral é
permitida, desde que em conformidade com os preceitos eleitorais. Deixou de aplicar sanção
pecuniária, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em
vista ausência de elementos que indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo
compartilhado pelos Representados, ainda mais com o resultado das eleições municipais
londrinenses de vitória do candidato da Representante. (Representação Eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação "A Londrina Que Queremos" em face da Coligação "Pra Londrina
Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, em razão de suposta
veiculação de conteúdo de desordem informacional, ofensivo à honra do candidato da autora, na
propaganda eleitoral gratuita por meio de inserção de trechos/imagens de notícias que relacionam
Thiago Amaral a investigações de corrupção e propina. Em apertada síntese, alegou o
representante que, em descompasso com o previsto pela legislação, os representados veicularam,
no dia 24/10/2024, propaganda negativa, caluniosa e difamatória contra si, consistente em
aproveitar o seu horário eleitoral gratuito para ofender pessoalmente o candidato da
requerente).H.E.G. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424831
25/03/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44424831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.404

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600384-68.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
A
Londrina
que
queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707

Num. 44424831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação Eleitoral ajuizada pela
Coligação “A Londrina Que Queremos” em
face da Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo” e seus candidatos, em razão de
suposta veiculação de propaganda eleitoral
negativa e desinformativa, vinculando candidato adversário a investigações criminais.
2. Sentença de primeiro grau que julgou
parcialmente procedente a representação,
determinando a cessação da divulgação do
material impugnado, mas deixando de
aplicar sanção pecuniária, sob os fundamentos de proporcionalidade e razoabilidade.
3.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação representante, alegando omissão
quanto à aplicação de multa e pleiteando
sua imposição com base no art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997.
4. Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo
conhecimento
e
provimento
do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste na
aplicação de multa em caso de veiculação
de
propaganda
eleitoral
negativa
e
desinformativa, à luz do art. 57-D da Lei nº

Num. 44424831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
prevê a aplicação de sanção pecuniária em
caso de propaganda eleitoral irregular na
internet ou em meios de comunicação,
ainda
que
identificável,
desde
que
configurada a violação da norma.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral orienta que a disseminação de
conteúdo desinformativo em propaganda
eleitoral constitui infração sancionável, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a imposição da multa (TSE, Rp n.
0601754-50,
Rel.
Min.
Alexandre
de
Moraes).
8. Reconhecida a utilização de informações
descontextualizadas
e
inverídicas
para
ofender a honra e imagem do candidato
adversário,
configurando
propaganda
eleitoral negativa e desinformativa, cabível
a aplicação de multa no valor mínimo legal,
proporcional ao alcance da irregularidade
constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para
reformar
a
sentença
de
origem,
determinando a aplicação de multa no valor
de R$ 5.000,00, em razão da veiculação de
propaganda
eleitoral
negativa
com
conteúdo desinformativo.
Tese de julgamento: "A veiculação de
conteúdo desinformativo e ofensivo em
propaganda eleitoral negativa caracteriza
infração à Lei nº 9.504/1997, sujeitando os
responsáveis à aplicação de multa, ainda
que o impacto do conteúdo não seja
mensurado."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§ 2º e 3º.

Num. 44424831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-A, 9º-C e
27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
Rp
n.
0601754-50,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 04/08/2023.
TRE/PR, Recurso Eleitoral n. 060089052,
Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação em Sessão,
21/10/2024.
TRE/RN, Recurso Eleitoral, Rel. Des. Fabio
Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 19/10/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE
QUEREMOS” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela
COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face da COLIGAÇÃO “PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO”, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES e
EDUARDO TOMINAGA, em razão de suposta veiculação de conteúdo de desordem
informacional, ofensivo à honra do candidato da autora, na propaganda eleitoral gratuita
por meio de inserção de trechos/imagens de notícias que relacionam Thiago Amaral a
investigações de corrupção e propina.
A decisão de id. 44180640 deferiu o pedido liminar para determinar aos representados
que façam cessar a divulgação do vídeo indicado na inicial ou de qualquer vídeo com
conteúdo semelhante, que vincule o candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina

Num. 44424831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
ou envolvimento nas operações “Publicano” e “Quadro Negro”, em qualquer meio, no
prazo de 01 dia, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, limitando-se até R$
30.000,00 e determinar a todas às emissoras de televisão e de rádios geradoras do
horário eleitoral gratuito de Londrina que suspendam as inserções dos representados com
o conteúdo aqui indicado, com urgência.
Os Representados apresentaram sua defesa, rechaçando os argumentos da petição
inicial, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, ante suposta em razão da ausência
de indicação concreta e detalhada das inserções alegadas, e, subsidiariamente, em
eventual análise meritória, pela improcedência da pretensão da Representante (id.
44180655).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação, diante da
configuração de propaganda eleitoral negativa, aplicando-se a pena prevista no artigo 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 em patamar mínimo (id. 44180662).
A Sentença de id. 44180664 julgou parcialmente procedente a representação eleitoral,
para o fim de determinar aos Representados o cessar da divulgação do vídeo indicado na
inicial ou de qualquer vídeo com conteúdo semelhante do vídeo ora impugnado, contendo
propaganda eleitoral negativa. Também indeferiu a pretensão formulada de caráter
inibitório, já que a veiculação de propaganda eleitoral é permitida, desde que em
conformidade com os preceitos eleitorais. Deixou de aplicar sanção pecuniária, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista
ausência de elementos que indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo
compartilhado pelos Representados, ainda mais com o resultado das eleições municipais
londrinenses de vitória do candidato da Representante.
Inconformada, a Coligação “A Londrina Que Queremos” interpôs Recurso Eleitoral em
face da sentença (id. 44180669), alegando que a sentença foi omissa quanto à
condenação ao pagamento de multa. Aduz que embora os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade devam ser sempre observados, a aplicação da multa é norma cogente e
não pode ser afastada quando verificado ato ilícito, cabendo aos tais princípios a única
tarefa de metrificar a sanção pecuniária dentro dos limites previstos em lei. Destaca que
em 2022 houve mudança no entendimento do TSE, passando a ser prescindível o
anonimato para a aplicação da condenação pecuniária.
Requer, ao final, que o presente recurso eleitoral seja recebido, conhecido e provido, com
o objetivo de que a sentença objurgada seja parcialmente reformada, a fim de aplicar a
multa, em seu patamar máximo, correspondente a divulgação de propaganda negativa e
com desinformação, por ser medida de justiça.
A Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Eduardo Tominaga apresentaram Contrarrazões ao recurso (id. 44180681), asseverando
que a legislação eleitoral permite a realização de propaganda negativa, haja vista os
candidatos estarem sujeitos a críticas, as quais são permitidas em razão do direito
fundamental à liberdade de expressão, estampado no art. art. 5º, IX, da Constituição
Federal. Alega que por mais que se considere o teor da publicação elevado e

Num. 44424831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
extremamente ácido, há uma expressa controvérsia no conteúdo da propaganda eleitoral,
visto que de fato existe uma investigação em curso que envolve Tiago Amaral. Afirma
que, dessa forma, a aplicação de multa não deve ocorrer.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 44190391).
As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse em realizar a
conciliação (id. 44198805).
A Coligação “A Londrina Que Queremos” noticiou que não tem interesse em realizar a
conciliação (id. 44200755).
A Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Eduardo Tominaga informaram interesse no envio dos autos para conciliação (id.
44201756).
Considerando o desinteresse na realização de acordo pela parte representante, foi
retomado o trâmite processual para julgamento (id. 44251277).
É o relatório.

VOTO

II.i Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
30/10/2024 (id. 44180667) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 31/10/2024 (id.
44180669), dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "A Londrina que
queremos" em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou parcialmente procedente a representação proposta em face de
Maria Tereza Paschoal de Moraes, para o fim de determinar à Representada a exclusão,
em definitivo, do material ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa,

Num. 44424831 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
deixando, entretanto, de aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a
recorrente pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por
propaganda irregular e negativa da Recorrida e aplicação das multas dos dispositivos
violados. Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se falar em perda de
objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei
9.504/97 nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet
mediante veiculação de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a
remoção definitiva do conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação
em virtude da realização das eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução
processual. Nesse sentido: REC-Rp 0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
4.8.2023; e REC-Rp 0601756-20, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Com efeito, a controvérsia está centrada na propaganda eleitoral supostamente negativa
e descontextualizada, com pedido de remoção do conteúdo e multa pelo art. 57-D, da Lei
das Eleições, em razão da publicação de conteúdo desinformativo, realizado por meio de
inserção de trechos/imagens de notícias que relacionam Thiago Amaral a investigações
de corrupção e propina no horário eleitoral gratuito na TV.
Oportuna a inserção de imagem anexada à inicial:

A degravação da propagação possui o seguinte teor:
Empresário, para quem você entregaria a gestão de uma empresa com orçamento de R$4 bilhões
de reais, dez mil funcionários e 600 mil clientes?
Esta é a prefeitura de Londrina e eleição é para escolher quem vai administrar a cidade.
De um lado uma gestora formada em Harvard, com mais de 25 anos de carreira pública, advogada
e professora.
Do outro, quem foi investigado por desvio de dinheiro.
Pense, compare e escolha.
Vote 11. Vote Maria Tereza.

Nesse contexto, o objeto do presente recurso centra-se tão somente na aplicação da
multa do art. 57-D, da Lei das Eleições, uma vez que houve a parcial procedência da
representação eleitoral, entretanto, o Juízo de origem deixou de aplicar a sanção

Num. 44424831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
pecuniária, tendo assim fundamentado a sua decisão:
(...)
No presente caso, observa-se que os Representados utilizaram de seu horário eleitoral gratuito na
TV para exibir montagem de reportagens, ora impugnadas, contendo declarações
descontextualizadas e informações não comprovadas no vídeo, com o objetivo de macular e
ofender a honra e a imagem do candidato Tiago Amaral, relacionando a imagem do candidato à
prática de delitos criminosos e condutas ilícitas.
É possível concluir que, a partir da tentativa de estabelecer ligação entre o candidato e os fatos
narrados, tem-se a configuração de clara tentativa de desqualificação pessoal e política do
candidato da Representante, ultrapassando os limites do mero debate político, podendo causar
enormes prejuízos à imagem de um(a) candidato(a), em pleno período eleitoral.
Assim, a veiculação de tal conteúdo configura propaganda eleitoral negativa, vedada pelo artigo
27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que limita a livre manifestação do pensamento quando
esta ofende a honra ou imagem de candidatas e candidatos. Assim, o direito à informação não
pode ser utilizado como escudo para a disseminação de fake news ou para ataques aos direitos
mencionados.
(...)
Frisa-se que não há impedimento legal quanto às postagens e/ou manifestações eleitorais, desde
que estejam em consonância à Lei e as Resoluções Eleitorais.
Diante do exposto, em face do contexto fático apresentado, considerando os parâmetros da
normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria, nota-se a caracterização de propaganda
eleitoral negativa por parte dos Representados, devendo tal prática ser combatida pela Justiça
Eleitoral, a fim de garantir a integridade do pleito e a igualdade entre os(as) candidatos(as).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e na linha da fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente representação eleitoral, para o fim de determinar aos Representados o cessar da
divulgação do vídeo indicado na inicial ou de qualquer vídeo com conteúdo semelhante do vídeo
ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa.
INDEFIRO a pretensão formulada de caráter inibitório, já que a veiculação de propaganda eleitoral
é permitida, desde que em conformidade com os preceitos eleitorais.
Deixo de aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, tendo em vista ausência de elementos que indiquem a dimensão do impacto
causado pelo conteúdo compartilhado pelos Representados, ainda mais com o resultado das
eleições municipais londrinenses de vitória do candidato da Representante.
(...)

O recorrente argumenta que, no caso concreto, a aplicação da multa não pode ser
afastada, e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se prestam somente
como métrica a sanção pecuniária. Defende também que houve alteração no
entendimento da e. Corte Superior passando a ser prescindível o anonimato para a

Num. 44424831 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
aplicação da condenação pecuniária, nos casos em que reconhecida a propaganda
eleitoral irregular por disseminação de conteúdo desinformativo.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade
de manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da
Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução.
O art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas
discussões políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a
veiculação de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser
reprimidas, porque desembocam na indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de
finalidade do ideal democrático.
No caso concreto houve o reconhecimento pelo juízo de 1º grau que houve extrapolação
da liberdade de manifestação do pensamento, porquanto os Representados utilizaram de
seu horário eleitoral gratuito na TV para exibir montagem de reportagens, ora
impugnadas, contendo declarações descontextualizadas e informações não comprovadas

Num. 44424831 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
no vídeo, com o objetivo de macular e ofender a honra e a imagem do então candidato
Tiago Amaral, relacionando a imagem do candidato à prática de delitos criminosos e
condutas ilícitas.
Em que pese, o Juízo de origem tenha decidido pela não aplicação da sanção pecuniária
com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista
ausência de elementos que indicassem a extensão do impacto causado pelo conteúdo
compartilhado, fato é que, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou
descontextualizados, como o ora analisado, ensejam a incidência da multa, com
fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-
se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe
de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o
valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial
alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação
da fake news. 3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).
Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também
confirmaram, nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico e descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral,
sujeitando o responsável à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das provas

Num. 44424831 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a revogação da
multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico e
descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o diretamente ao
perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao divulgar trechos
descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os recorridos a
termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente inverídico, com
o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou
descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível de
plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos inverídicos que
ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração
eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal." (Grifo nosso)
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE
NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA
POLÍTICA. ÂMBITO DO LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS
ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44424831 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Carnaúba dos
Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª Zona Eleitoral/RN, que julgou
improcedente a representação movida contra Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de
Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral negativa e
antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que
as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a responsabilidade pela
inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no âmbito de sua
liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos recorridos
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii) saber se houve extrapolação
do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet, disciplina as
hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há ofensa à honra, a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que afetem a
honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997. (Grifo nosso)
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão, especialmente no período
anterior ao início oficial da campanha, deve ser preservada, limitando a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a casos excepcionais de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal de campanha
eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate democrático, nem configuram
pedido de voto ou não voto. As manifestações, vinculadas à existência de "forças ocultas" que
teriam impedido a candidatura de um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou
disseminação de fato inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a liberdade de
expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral são medidas
excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.

Num. 44424831 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito pedido de votos ou
pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral antecipada. A divulgação de críticas
políticas, mesmo que ácidas e severas, está protegida pela liberdade de expressão, desde que
ausente imputação de fato grave, calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de
disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a)
Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).
Veja-se que, analisando-se especificamente o espectro sancionador do art. 57-D da Lei nº
9.504/1997, há a ocorrência da seguinte estruturação normativa: i) veda o anonimato
durante a campanha eleitoral (caput); ii) assegura o direito de resposta (caput); iii) prevê
sanção pecuniária para o responsável pela divulgação da propaganda e, tendo prévio
conhecimento, o beneficiário (§2º); iv) prevê a possibilidade de a Justiça Eleitoral, a
pedido, retirar publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos (§3º).
Assim, a teor do aludido §2º, o que sujeita o infrator a sanção pecuniária é "a violação do
disposto neste artigo", o que pode compreender tanto a divulgação de propaganda
eleitoral anônima (prevista no caput) como as publicações ofensivas ou agressivas a
candidatos (prevista no §3º, que expressamente ressalva a possibilidade de retirada
dessas publicações "sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis").
Por conseguinte, considerando que restou configurada a propagação de propaganda
eleitoral negativa consubstanciada em desinformação capaz de macular o processo
eleitoral e que fere a honra e imagem do, agora eleito, Tiago Amaral e induz o eleitor a
erro, em flagrante violação ao art. 57-D, §2º, a sanção pecuniária é medida a se impor.
Por fim, considerando-se que, nestes autos, a análise é especificamente acerca de
veiculação ocorrida em 24 de outubro de 2024, a aplicação da multa em seu patamar
mínimo é proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da propaganda negativa
em questão, inexistindo justificativa plausível para a aplicação de valor majorado, em
razão de que a fixo em R$ 5.000,00.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para
reformar a r. sentença de origem que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, condenando os Recorridos ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 COLIGAÇÃO "PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO", MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES e EDUARDO TOMINAGA, com fundamento no art.
57-D, da Lei das Eleições nº 9.504/97.

Num. 44424831 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160830900000043369226
Número do documento: 25032514160830900000043369226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:53
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600384-68.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: EDUARDO TOMINAGA,
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025